Tribunal: TJSP
Processo: 1004498-51.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenizações. Compra e venda de imóvel.

Autora pretende a rescisão de contrato de compra e venda de lote sem edificação. Sustenta que por dificuldades financeiras não tem mais interesse na continuidade do negócio; e, quer a rescisão com restituição da quantia paga, sem qualquer abatimento.

Respeitável sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenizações. Compra e venda de imóvel.

Autora pretende a rescisão de contrato de compra e venda de lote sem edificação. Sustenta que por dificuldades financeiras não tem mais interesse na continuidade do negócio; e, quer a rescisão com restituição da quantia paga, sem qualquer abatimento.

Respeitável sentença de parcial procedência. Julgado declarou a rescisão do contrato; e, condenou a empresa ré a restituir de uma só vez o equivalente a 75% da quantia paga, com honorários de sucumbência fixados por equidade.

Recurso da empresa requerida. Apelante impugna a gratuidade de justiça concedida à autora. Entende que deve ser abatido do total a ser restituído a multa contratual de 10% e a taxa de fruição, considerando o disposto na Lei 13.786/18. Ressalta que os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de origem por equidade no valor mínimo da tabela da "OAB" resultarão em R$ 2.755,86, de modo que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou da causa.

Impugnação a gratuidade de justiça. Ausência de elementos que justificam revogação da benesse.

Taxa de fruição. Impossibilidade de cobrança porque não há edificação no lote de terreno. Precedente.

Cumulação de multa contratual com a retenção de valores pagos. Duplicidade. Abusividade que oneraria a adquirente de forma exagerada. Jurisprudência.

Arbitramento de honorários por equidade que somente deve ocorrer quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85 § 8o, do Código de Processo Civil). Condenação da ré a restituir 75% dos valores pagos que equivale a R$ 30.861,06, com exceção da comissão de corretagem e de eventuais valores desembolsados por atraso no pagamento das parcelas. Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação que resultará em quantia não irrisória, devendo ser adotado tal parâmetro, com apuração em fase de cumprimento de sentença.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.